Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-10.2012.8.11.0085
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000377-10.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO BIANCHIN - CPF: 559.250.901-44 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000377-10.2012.8.11.0085

APELANTE: CELIO BIANCHIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO FATAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal, em tema de prescrição em concreto, em nenhuma hipótese a prescrição pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000377-10.2012.8.11.0085

APELANTE: CELIO BIANCHIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celio Bianchin
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que o

condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no artigo 311,
caput
, do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor].

A
defesa pretende seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, sob o argumento de que entre a data do fato delituoso [24/4/2012] e a prolação da sentença [27/10/2020] se passaram, aproximadamente, 8 (oito) anos e 8 (oito) meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 110678499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 111312468).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000377-10.2012.8.11.0085

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O apelante aponta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, eis que transcorridos 8 (oito) anos e 8 (oito) meses entre a data do fato e a prolação da sentença, contudo, sem razão.

A parte final do art. 110, § 1º, do CP, é claro ao dispor que, em tema de prescrição em concreto,
em nenhuma hipótese
a prescrição pode ter por termo inicial
data anterior
à da denúncia ou queixa
[1]
.

In casu
, a denúncia foi recebida em 5/8/2013 e a sentença proferida em 27/10/2020, ou seja,
entre os marcos interruptivos, passaram-se 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Considerando o que dispõe o art. 109, IV, do CP, os
crimes, cuja pena aplicada seja superior a dois anos e não excede a quatro, prescrevem em 8 (oito) anos, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022